Tribunal: STF
Processo: HC 71624
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA COM DUPLO
   FUNDAMENTO - REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO -
   AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO - INADMISSIBILIDADE,
   NO PONTO, DA IMPETRAÇÃO - SEGUNDO FUNDAMENTO QUE SE APÓIA NA
   SUPOSTA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - MARCOS
   INTERRUPTIVOS QUE SE SUCEDERAM, SEMPRE EM TEMPO OPORTUNO, DENTRO
   DO PRAZO PRESCRICIONAL - SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO
   ESTADO - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.